Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-23.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005173-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MARLENE RODRIGUES CHIQUITO - CPF: 289.492.261-20 (APELANTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a ausência de
laudo pericial individualizado
e, ainda, a presença de perícia emprestada e inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARLENE RODRIGUES CHIQUITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital que, nos autos de
“Cumprimento de Sentença nº 1005173-23.2016.8.11.0041”
, julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença após concluir que não há valor a ser pago à apelante.

A parte apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu nenhum cálculo efetuado pelo Contador Judicial e que os documentos juntados pelo apelado acerca de uma suposta liquidação de sentença zerada não são suficientes para declararem a liquidação zero.

Alega que a
“perícia contábil imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, por ser meio de prova apropriado para se apurar o real valor da obrigação estabelecida no decisum, há direito líquido e certo à sua realização (...) em casos semelhantes, a prova pericial contábil concluiu que mesmo diante do aumento da remuneração dos servidores, tal não supriu a perda salarial suportada pela errônea conversão da moeda URV/REAL”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença que extinguiu o processo de origem.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo. (id.152433539)

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
MARLENE RODRIGUES CHIQUITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital que, nos autos de
“Cumprimento de Sentença nº 1005173-23.2016.8.11.0041”
, julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença após concluir que não há valor a ser pago à apelante.

Os autos versam sobre cumprimento de sentença na qual foi determinada a liquidação com base no acórdão relativo ao julgamento do Recurso de Apelação n. 1005173-23.2016.8.11.0041, prolatado por este Tribunal de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA. MÉRITO CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADA - IPCA-E - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

2.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

3. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

5. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.

6. Recurso desprovido.7. Sentença parcialmente retificada”.
(id.2272014)

Após o trânsito do citado acórdão, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, o juízo singular extinguiu o feito e reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, sob o fundamento que o laudo pericial realizado em processo semelhante aos dos autos, ou seja prova emprestada, demonstrou que
“‘a apuração do ganho salarial dos servidores em epígrafe foi feita com base nas Leis Complementares nº 153/2007, 271/2011 e 409/2016, além de reajustes anuais para a categoria, de forma que houve ganho real de 127,36% superior ao percentual de 11,98% pleiteado’.”

Por conseguinte, o magistrado explicou que as informações apresentadas demonstraram:

“(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela lei de reestruturação da carreira;

(ii) leis complementares, que reestruturaram as carreiras, propiciaram percentuais maiores que o de 11,98%”.

Acrescentou que
“inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente. Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão”.
(id.

152433525)

Pois bem.

É sabido que no cumprimento de sentença de demandas semelhantes a dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, acerca da existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV.

Sob a questão de liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição, já me manifestei que tanto a
jurisprudência dos tribunais de superposição como a desta Corte assentam que é imprescindível para o deslinde da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam aferidos e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)

recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)

comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)

inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça, contudo, a perícia não foi realizada em virtude das juntadas de cópias de perícias realizadas em processos de servidores da mesma carreira da apelante, qual seja, Professora do Ensino Fundamental.

Posteriormente, o magistrado analisou a legislação e o acervo de prova emprestada, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à apelante, sob o fundamento de que as possíveis diferenças e/ou perdas eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV na carreira da servidora foram supridas pela Lei estadual n. 6.528/94, bem como que a lei previu
a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, e ainda a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação, e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

No entanto, especificamente no caso em apreço, a perícia foi dispensada, não havendo sequer a análise e conclusão do recebimento do salário pela servidora no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei nº 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

No caso, os documentos apresentados não demonstram, estreme de dúvidas, que os valores foram apurados de acordo com o previsto no art. 22 da Lei 8.880/94.

Oportuno registrar que não há como considerar o cálculo apresentado pela parte apelante, visto que também se baseia em perícia de outra demanda.

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado e não levou em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma
prova

emprestada
para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de
URV
que tramitam na Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a lei que reestruturou a carreira da apelante supriu a defasagem advinda da conversão da
URV
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória ou não, alternativa não resta senão o de reformar a sentença de origem para determinar a realização de perícia judicial contábil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil, observando-se as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023